Tribunal: TJPA
Processo: 0006120-86.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9647 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0006120-86.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: DR. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - DEF. PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA COSTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatório dos autos, embasa com veemência o crime de lesões corporais.
2. A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas, inviabiliza a redução da pena-base para o patamar mínimo previsto em lei.
3. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que o acusado Francisco Oliveira Silva e a vítima Graziela da Silva Chaves, mantiveram um relacionamento amoroso por 01 (um) ano. Em 22.02.2015, por volta das 19h30min, quando o casal chegou na sua residência, o acusado começou a agredir sua companheira com empurrões e socos na boca, acarretando na fratura de dois dentes. Além disso, quebrou a motocicleta da vítima com um martelo. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º da Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 28/28-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 32;34/41, pugnando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 42/47.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 54/61).

Sem revisão, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

VOTO

1. Da pretendida absolvição

Pretendendo a absolvição do acusado, a Defensoria Pública sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Sem razão.

Inicialmente, vejo que a materialidade delitiva ficou devidamente consubstanciada através do boletim de ocorrência às fls. 08 do apenso, e pelo Laudo de Lesão Corporal às fls. 15 do anexo, demonstrando hematoma no lábio inferior e fratura parcial do dente incisivo inferior e canino inferior direito.

Não obstante, fato é que, a palavra da vítima em situação de violência doméstica, tem especial relevância quando corroborada por outros meios de prova. Na hipótese dos autos, a ofendida
Graziela da Silva Chaves
, declarou, sob o pálio do contraditório e ampla defesa, que à época dos acontecimentos estava se separando do réu, e no dia do fato, na tentativa de sair de casa, seu ex-companheiro no intuito de impedir a ação, desferiu um soco na sua boca, além de danificar sua motocicleta com um martelo (mídia às fls. 27).

A testemunha informante
Marilene Damasceno de Oliveira
, declarou que não presenciou os fatos, no entanto, encontrou com a vítima logo em seguida da briga, chorando muito e com um machucado na boca (mídia às fls. 27).

A testemunha compromissada
Iracema Barros Brandão
, narrou que ouviu uns gritos e ao verificar presenciou a irmã da vítima agredindo o acusado. Que presenciou ainda a ofendida conversando com a polícia (mídia às fls. 27)

Já o acusado, por sua vez, negou ter agredido sua ex-companheira, afirmando que as lesões nela causadas foi por um martelo, o qual veio a acertá-la, sem querer, considerando que naquela ocasião estava sendo agredido pelos parentes da ofendida (mídia às fls. 42).

Veja que, a versão apresentada pela vítima está em total harmonia com o que fora produzido no processo, inclusive com o próprio depoimento do réu, o qual confirmou que houve um desentendimento. Sobre as agressões, em que pese restar a palavra do agressor contra a da vítima, tendo em vista que, as testemunhas não presenciaram os fatos, vejo que o esclarecimento dele sobre o ocorrido, restou isolado nos autos, isso porque, a ofendida, após ter sido agredida, registrou o competente boletim de ocorrência, realizando, ainda, o exame de corpo de delito, o qual apontou a existência das lesões, fato que embasa a versão dada por ela, afastando, por consequência a do réu, já que nenhuma prova apresentou acerca das supostas agressões que teria recebido no ato.

Assim, entendo que as provas coligadas nos autos são firmes em demonstrar a prática de lesão corporal contra a vítima, pelo que mantenho a condenação.

2. Da pretendia fixação da pena-base no mínimo legal

Pretende ainda, a fixação da pena-base no patamar mínimo de 03 (três) meses de detenção.

Analisando a dosimetria constante às fls. 28-v, constato que o juiz sentenciante valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade, motivos e consequências, que pelo que depreende da fundamentação exposta encontram-se devidamente motivadas com base em elementos concretos, não havendo qualquer reparação a ser feita, o que por consequência autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, a teor do que dispõe a jurisprudência do STJ (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Portanto, é inviável redimensionar a pena-base para o mínimo legal, haja vista a existência vetores negativos, devidamente fundamentados, restando a pena arbitrada proporcional ao crime ora cometido, razão pela qual mantenho nos moldes em fora estabelecido pelo sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5